Tribunal: TJMT
Processo: 1024334-66.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024334-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), D C R DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.864.980/0001-94 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 769.288.531-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE “PENHORA NA BOCA DO CAIXA” INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento dos meios executórios.

2. A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.

3. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

4. Inviável a penhora no faturamento de pessoa jurídica estranha aos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI
em face de sentença que declarou extinta a execução ante a ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões, em síntese, aduz que requereu a penhora na boca do caixa, pedido indeferido pelo juízo de origem.

Requer seja deferida a providência, com prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024334-66.2021.8.11.0001

Polo Ativo

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

Polo Passivo

D C R DE OLIVEIRA - ME e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O juízo de origem, como se disse, extinguiu o feito ante a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Em detida análise aos autos, verifica-se que, após requerimentos, foram deferidos os pedidos de busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, todas negativas.

Intimado, requereu a “penhora de bens do executado”, esta indeferida pelo juízo de origem ao fundamento de que o procedimento tem se mostrado ineficaz, localizando, na maioria dos casos, apenas bens impenhoráveis.

Em sequência, a parte exequente pugnou pela penhora do faturamento da empresa EFATA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA ME, também indeferida com base nos princípios da preservação e continuidade da empresa.

Pois bem.

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil e não oferece complexidade a impedir a utilização do procedimento em sede de juizados especiais.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE APENAS EM PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

2. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003897-40.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. (N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Todavia, verifico que o pedido de penhora na boca do caixa foi direcionado à pessoa jurídica estranha aos autos. Em que pese a breve indicação de sociedade pela 2ª parte executada (DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA), não houve incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos, o que possibilitaria a tentativa de execução face ao patrimônio da empresa EFATA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA ME, razão pela qual mantém-se a inviabilidade de deferimento da medida pleiteada.

Assim, de rigor apenas a reforma da sentença que extinguiu o feito por inexistência de bens penhoráveis ante o não esgotamento das medidas executórias cabíveis.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024